Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727786-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE ALVES DE ALMEIDA, ALAN PEIXOTO COSTA, ALEXANDRE PADRAO DE CARVALHO, ALISSON BARBOSA MIRANDA, BRUNO FERREIRA COELHO, CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA, ELVIO OTAVIO ALVES, FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DA COSTA, GISELI SOUSA VELOSO, LIDIA LEDA SIQUEIRA DE SOUZA, LOURIVAL ROSA CORREIA, MANUELLA APARECIDA MINCHIO, MARCIO DOS SANTOS SOUSA, MARLENE MINCHIO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, FENIX MINERACAO EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento, porquanto não contemplado, dentre as hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o objeto da decisão vergastada. Em síntese, os agravantes sustentam que, embora a determinação de emenda da petição inicial não figure no rol de hipóteses de cabimento da espécie recursal manejada, o pronunciamento do juízo a quo aborda, indiretamente, exclusão de litisconsorte, matéria prevista no artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil. Antes de o processo retornar concluso para eventual juízo de retratação – porquanto tentada a intimação dos agravados (art. 1.021, §2o, CPC) – e diante da ausência de pedido para concessão de efeito suspensivo (art. 995, parágrafo único, CPC), os agravantes promoveram a redução do número dos litisconsortes integrantes no polo ativo da demanda originária, atendendo ao comando de emenda. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, observa-se que todos os litisconsortes excluídos do processo de origem (0722528-17.2020.8.07.0001), com exceção apenas do Sr. ALEXANDRE PADRAO DE CARVALHO, compõem agora o polo ativo do processo n. 0733520-37.2020.8.07.0001, de idêntico objeto e movido contra os mesmos réus. Portanto, intimem-se os agravantes para que possam se manifestar acerca do interesse de prosseguir com a insurgência recursal. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator